Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701113-05.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY DE SOUSA MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SHIRLEY DE SOUSA MUNIZ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento 0707782-54.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 195528758): I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. Tendo em vista a renúncia manifestada pela parte, exclua-se do cadastro a opção pelo processamento no modo “Juízo 100% Digital”. II – SHIRLEY DE SOUSA MUNIZ pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que a excluiu de concurso público, de modo que seja mantida na disputa. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso para ingresso na PMDF. Relata que foi aprovada nas primeiras etapas, sendo convocada para a fase de avaliação médica. Diz que a banca a considerou não recomendada por ser portadora de espinha bífida. Afirma que essa patologia não compromete sua capacidade laboral e não a torna deficiente. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Alega que o ato administrativo não foi devidamente fundamentado. Aduz que a ausência de parecer técnico invalida a motivação do ato. Argumenta que tem condições para o exercício do cargo e que sua capacidade deve ser aferida no exame admissional e no estágio probatório. Aponta ofensa à razoabilidade e proporcionalidade. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A requerente participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso é realizado em cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. A respeito da avaliação médica e odontológica, assim dispõe o Edital: 14. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 14.2 A data, local e horário para realização da Avaliação Médica e Odontológica e entrega dos documentos relacionados no subitem 14.5.1 serão divulgados através do edital de convocação, posteriormente. 14.3 A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto AOCP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. 14.4 Os Exames de Saúde solicitados no subitem 14.5.1 deverão ser custeados integralmente pelo candidato. 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas na eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; d) radiografia panorâmica odontológica; e) raios X da coluna vertebral com ângulo de Cobb; f) raios X do tórax; g) raios X de crânio; h) eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades da condução e outras detectadas na eletroencefalograma, quanto à repercussão clínica das alterações; i) exame de sanidade mental, (mediante a apresentação de atestado de saúde mental emitido por Médico Psiquiatra devidamente identificado com nome completo do médico e respectivo CRM, assinado e carimbado); j) ecocardiograma com Doppler; k) teste ergométrico; l) audiometria; m) laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção; n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; o) avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária (para mulheres); e p) testes toxicológicos (de caráter confidencial). Os testes toxicológicos deverão ser do tipo de “larga janela de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza, devendo apresentar resultados negativos por um período mínimo de 60 (sessenta) dias. 14.5.3 Os testes toxicológicos deverão ser realizados em laboratório especializado, a partir de amostras de materiais biológicos (cabelos ou pêlos) doados pelo candidato, conforme procedimentos padronizados de coleta, encaminhamento do material, recebimento dos resultados e estabelecimento de contra-prova. 14.5.4 O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à Banca Examinadora, que obedecerá o que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados com sigilo, sob pena de responsabilidades, conforme legislação vigente. 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. 14.6 Os exames exigidos no subitem anterior deverão conter o número do documento de identidade do candidato e ter prazo de validade não superior a 6 (seis) meses entre a data de realização e sua apresentação à banca examinadora. 14.7 A candidata que se apresentar no local, no dia e no horário estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que comprove situação de gravidez, ou estado de puerpério, que a impossibilite de apresentar e (ou) realizar qualquer um dos exames necessários para a etapa de exames biométricos e avaliação médica, terá suspensa a sua avaliação na presente etapa. A candidata continuará participando das demais etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização da a etapa de exames biométricos e avaliação médica após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias e no máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso. É de inteira responsabilidade da candidata procurar o Instituto AOCP, no período máximo de 120 (cento e vinte) dias mencionado, para a solicitação de realização da referida etapa. 14.7.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação da candidata para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro momento. A candidata que não entregar o atestado médico e não apresentar algum dos exames solicitados para a etapa de exames biométricos e avaliação médica alegando estado de gravidez ou de puerpério, será eliminada do concurso público. 14.7.2 A candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados médicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será eliminada do concurso público. 14.7.3 Os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão devolvidos ou fornecidas cópias à candidata. 14.7.4 Caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa de exames biométricos e avaliação médica será automaticamente eliminada do certame, perdendo o direito de realizar a etapa de exames biométricos e avaliação médica após 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do parto ou fim do período gestacional. 14.8 No dia de realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para as candidatas do sexo feminino. 14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 14.10 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital. 14.12 Quanto ao resultado da Avaliação Médica e Odontológica caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. 14.13 Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa etapa O Anexo II do Edital traz o rol de condições médicas incapacitantes: ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) (...) 10 Aparelho locomotor: (...) 10.2 Será considerado inapto o candidato que apresentar, em seus exames radiológicos de coluna: a) escoliose tóraco-lombar, cifose dorsal, inversão das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, má formação congênita isolada ou associada (tais como: spina bífica, vértebra de transição associada à mega apófise neo-articulada ao sacro ou não, mega apófise isolada desde que neo-articulada), tumoração óssea; Houve retificação do Edital normativo por meio do Edital n. 42/DGP-PMDF, de 17/4/2023. O item 14.11.3 passou a ter a seguinte redação: 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital, a ser verificado durante a Avaliação Médica e Odontológica, por meio de parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação O Edital 21/2024-DGP/PMDF, de 20/2/2024, promoveu a convocação dos candidatos para a avaliação médica e odontológica. No caso, a autora foi considerada inapta pelo motivo “RAQUISQUISE DE L5”. Interpôs recurso administrativo, que restou desprovido com a seguinte fundamentação: Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023.pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados. ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI 10 Aparelho locomotor 10.2 Será considerado inapto o candidato que apresentar, em seus exames radiológicos de coluna: a) escoliose tóraco-lombar, cifose dorsal, inversão das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, má formação congênita isolada ou associada (tais como: spina bífica, vértebra de transição associada à mega apófise neo-articulada ao sacro ou não, mega apófise isolada desde que neo-articulada), tumoração óssea; Portanto recurso indeferido. A candidata alega que sua eliminação não observou devidamente as regras do edital. O argumento, contudo, não deve prosperar. Os laudos médicos acostados informam que a requerente apresenta raquisquise, uma das formas de espinha bífida, condição que o edital lista expressamente como incapacitante. Por isso, a qualificação da candidata como “não recomendado” está em conformidade com as regras do concurso. Não prospera a alegação de vício na motivação do ato administrativo impugnado. A eliminação da requerente do certame foi lastreada na verificação de que apresenta condição de saúde incapacitante, sendo esse o fundamento adotado pela autoridade e que está amparado no edital. Vale destacar que a divulgação do resultado da avaliação médica na página da instituição responsável pela execução do certame traz apenas o extrato da decisão da banca, o que não significa que o ato administrativo não foi baseado em fundamentação técnica que justifique o enquadramento do candidato na condição incapacitante. Cabe observar que eventual acolhimento da tese de vício da motivação não garante à parte requerente o reingresso na disputa, porquanto isso não altera o status de “não recomendado” para “recomendado”. A solução jurídica a ser adotada, se for o caso, importará na realização de nova avaliação médica ou rejulgamento do recurso, devendo o concorrente, de qualquer modo, aguardar essa etapa. Também não deve prevalecer, em princípio, a alegação de que somente a incapacidade para o exercício das funções impede o candidato de ingressar no cargo. O art. 11 da Lei 7289/1984 assim dispõe sobre os requisitos para ingresso na carreira policial militar: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. Note-se que é listado como condição para matrícula nos cursos de formação o gozo de boas condições de saúde. Nesse quadro, não há ilegalidade no fato de o edital listar doenças consideradas incapacitantes, as quais constituem indicativos de problemas de saúde atuais ou, ao menos, potenciais. A exigência de gozo de boas condições de saúde vai além da constatação de capacidade de desempenho das atribuições funcionais, questão distinta e que é objeto do exame admissional. Diante disso, o argumento de que a requerente não poderia ser eliminada do certame, devendo-se aguardar o estágio probatório para avaliação de sua capacidade para o exercício do cargo, não faz sentido. Como visto, constitui condição para ingresso na carreira o gozo de boas condições de saúde, sendo que se presume que os portadores das condições incapacitantes não preenchem tal requisito. Por fim, não cabe a invalidação do ato sob o prisma da ofensa à razoabilidade e proporcionalidade. O candidato foi considerado não recomendado em razão de ser portador de condição incapacitante, conforme previsto expressamente no edital. A aplicação da regra editalícia não se deu mediante interpretação extremada por parte da autoridade administrativa, ou por escolha de opção mais desfavorável ao candidato dentre outras possíveis, tratando-se de incidência direta das normas internas do certame. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 59432848), a agravante afirma que busca a anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do Quadro de Praças Policiais Combatentes (QPPMC). Aduz que “O parecer emitido pela banca examinadora para justificar a eliminação da agravante do concurso público é um exemplo clássico de motivação genérica e insuficiente. A banca limitou-se a citar o item do edital que prevê as condições de saúde consideradas impeditivas para o cargo, sem realizar uma análise detalhada da condição específica da agravante e sem relacionar a sua patologia – espinha bífida em L5 – às exigências funcionais do cargo.” Argumenta que os atos administrativos fundamentam no princípio basilar do Direito Administrativo, assegurado pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal e reforçado pela Lei 9.784/1999, o qual garante que os atos não sejam apenas a expressão da vontade da administração, mas que sejam acompanhados de justificativas que permitam a compreensão de sua adequação e legalidade. Sob essa premissa relata que “a banca examinadora falhou em justificar de forma concreta e específica por que a condição da agravante – uma espinha bífida em L5, atestada como não incapacitante por múltiplos laudos médicos – seria um impeditivo para o exercício das funções do cargo. A ausência dessa fundamentação viola não apenas o princípio da motivação, como também o direito ao contraditório e à ampla defesa, impedindo que a agravante pudesse contestar adequadamente as razões de sua eliminação. Arrazoa ainda, que “Os laudos médicos apresentados pela agravante demonstram inequivocamente que sua condição de saúde não interfere na sua capacidade de desempenhar as tarefas exigidas pelo cargo.” Indica que houve tão somente “interpretação genérica do edital, agiu de forma desproporcional e irrazoável, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear toda ação administrativa.” Ressalta que foi pedido a reintegração ao certame para participar das demais etapas e que o prejuízo seria maior à Administração Pública, caso ao final do julgamento, tivesse que despender recursos para aplicar as avaliações somente a uma candidata. Desse modo, requer a suspensão do ato impugnado e que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame, e caso obtenha aprovação nas fases conseguintes, seja reservada a sua vaga de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante. O Edital Normativo do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças – Edital 04/2023 – DGP/PMDF (ID 195528758, Págs 3/7) dispõe o seguinte, in verbis: O concurso é realizado em cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. A respeito da avaliação médica e odontológica, assim dispõe o Edital: 14. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA (...) O Anexo II do Edital traz o rol de condições médicas incapacitantes: ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) (...) 10 Aparelho locomotor: (...) 10.2 Será considerado inapto o candidato que apresentar, em seus exames radiológicos de coluna: a) escoliose tóraco-lombar, cifose dorsal, inversão das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, má formação congênita isolada ou associada (tais como: spina bífica, vértebra de transição associada à mega apófise neo-articulada ao sacro ou não, mega apófise isolada desde que neo-articulada), tumoração óssea; Houve retificação do Edital normativo por meio do Edital n. 42/DGP-PMDF, de 17/4/2023. O item 14.11.3 passou a ter a seguinte redação: 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital, a ser verificado durante a Avaliação Médica e Odontológica, por meio de parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação O Edital 21/2024-DGP/PMDF, de 20/2/2024, promoveu a convocação dos candidatos para a avaliação médica e odontológica.” A recorrente foi considerada inapta pelo motivo “RAQUISQUISE DE L5”. Interpôs recurso administrativo, que restou desprovido com a seguinte fundamentação: Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023.pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados. “ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI 10 Aparelho locomotor 10.2 Será considerado inapto o candidato que apresentar, em seus exames radiológicos de coluna: a) escoliose tóraco-lombar, cifose dorsal, inversão das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, má formação congênita isolada ou associada (tais como: spina bífica, vértebra de transição associada à mega apófise neo-articulada ao sacro ou não, mega apófise isolada desde que neo-articulada), tumoração óssea; Portanto recurso indeferido.” G. N. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, ao menos nesse momento de cognição rasa dos autos, extrai-se das normas editalícias que inexiste violação às suas regras ao indeferir o recurso interposto. Desse modo, nesse exame superficial dos autos, compreendo que para que a parte agravante fosse aprovada nessa fase do certame, deveria a candidata ter cumprido as exigências do edital. Nesse sentido é o entendimento deste eg. TJDFT, quando observado que o candidato foi eliminado nos termos do edital do concurso público, confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. ELIMINAÇÃO LEGÍTIMA DO CERTAME. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. I. Não se reveste de ilegalidade a eliminação de candidato portador de patologia expressamente prevista no edital como incapacitante. II. Aplicação excepcional da teoria do fato consumado para preservar a investidura ocorrida há mais de seis anos que revela a aptidão para o exercício das atribuições do cargo. III. Recurso desprovido. (Acórdão 1351340, 00147274320108070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. ATO DE ELIMINAÇÃO. LÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o agravante participar das demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital No 1, PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020. 2. A ilegalidade da junta médica do concurso é verificada quando não explicitada, através de parecer, a avaliação dos exames complementares solicitados e apresentados pelo candidato, circunstância que não se vislumbra na hipótese em apreço. 3. No caso, o ato administrativo impugnado não está eivado de vício de ilegalidade, porque a espondilólise, que acomete o agravante, está expressamente prevista no edital do concurso público como condição que incapacita o candidato. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1634468, 07279362120228070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 19/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G. N. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. ELIMINAÇÃO LEGÍTIMA DO CERTAME. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. I. Não se reveste de ilegalidade a eliminação de candidato portador de patologia expressamente prevista no edital como incapacitante. II. Aplicação excepcional da teoria do fato consumado para preservar a investidura ocorrida há mais de seis anos que revela a aptidão para o exercício das atribuições do cargo. III. Recurso desprovido. (Acórdão 1220573, 20100110303548APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: 369/382) Nesse cenário, considero que as alegações da parte agravante não estão acompanhadas de elementos robustos que comprovem as irregularidades/ilegalidades na realização da Avaliação Médica, temas que demandam maior instrução probatória e que exigem uma análise mais detida no juízo de 1o grau, após oportunizado o contraditório. Portanto, não se constata a presença de requisitos que autorizem, em sede de tutela de urgência, a participação da agravante nas fases subsequentes do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.